Tribunal: TJMT
Processo: 1007821-65.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007821-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEBER RAMME BAU - CPF: 051.302.731-92 (AGRAVADO), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL — REPARAÇÃO DE DANO AMEBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A imposição de obrigação de fazer atinentes à conduta de reparação de dano ambiental implica a demonstração de provas concretas de existência da área degradada e do degradador, pois que o cumprimento da obrigação implica em ônus de toda ordem ao obrigado, podendo acarretar-lhe prejuízos de incerta ou difícil reparação.
(N.U 1010401-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos de Ação Civil Pública no 21462-22.2017.8.11.0096, deferiu parcialmente o pedido de liminar, excluindo a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, pois considerou que tal medida implica em dispêndio de recursos pelo réu, pois tem aspectos de irreversibilidade, sendo necessário, por isso, dilação probatória.

Alega o
Parquet,
que o agravado, nas Fazendas Santa Maria, Bonita, Dida e Dia I, no Município de Itaúba, impediu a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação e destruiu a mata nativa, para exercer a atividade de agropecuária, mesmo não possuindo autorização para funcionar dessa maneira.

Aduz que o dano ambiental causado pela parte Agravada deve ser reconstituído, a fim de que se restabeleça a sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, mediante a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degrada (PRA).

Em razão disso, alega que a decisão que deferiu parcialmente a liminar deve ser reconsiderada, pois há elementos que evidenciam a probabilidade do direito pleiteado e perigo de dano grave e de difícil reparação, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida
in totum
, para que seja determinado ao Agravado que proceda à recomposição da área degrada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja reformada parcialmente a decisão combatida, nos moldes propostos acima.

O pedido de concessão do efeito ativo restou indeferido – id. 930579 -.

Contrarrazões pelo agravado – id. 3815515 -.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 1355795 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos de Ação Civil Pública no 21462-22.2017.8.11.0096, deferiu parcialmente o pedido de liminar, excluindo a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, pois considerou que tal medida implica em dispêndio de recursos pelo réu, pois tem aspectos de irreversibilidade, sendo necessário, por isso, dilação probatória.

Consta que na origem, foi proposta pelo Ministério Público Estadual, ação civil pública em desfavor de HEBER RAMME BAÚ, ora agravado, apontando a prática de várias irregularidades ambientais ocorridas nas Fazendas Santa Maria, Bonita, Dida e Dida I, situadas no município de Itaúba/MT, constatadas durante a operação “Controle Remoto – 2016” deflagrada no ano de 2016, pelos fiscais do IBAMA, ocasião em que identificaram desmate da área de 653,032 hectares de vegetação nativa.

Além disso, foi constatado pelo órgão ambiental o descumprimento do embargo imposto pelo TEI n° 607241/C de 12/05/2012 nos imóveis denominados Fazenda Santa Maria (Código CAR: MT-5104559-DB07FC670E8F40D59D7F8C713ED8FE7D) e Fazenda Bonita (Código CAR: MT-5104559-B5DC59C8E5C34C348A3C02A75211474D).

Verificados os danos ambientais, que inclusive são tipificados criminalmente nos artigos 48, 50 e 60, todos da Lei no. 9.605/98.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público propôs a demanda civil, objetivando, liminarmente, a decretação da indisponibilidade de bens do agravado, bem como do embargo judicial da área degradada e a determinação imposta ao agravado para que proceda à recomposição da área degradada, com a devida apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRA à SEMA/MT, bem como a respectiva execução, cujo pleito foi indeferido parcialmente pelo juízo
a quo.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto.

[...] Desse modo, tenho que se mostra necessário o deferimento do pedido liminar a fim de que seja determinado ao réu que se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente nas áreas aludidas na exordial.

Nada obstante, no que concerne ao pedido de recomposição da área degradada, na medida em que importam em dispêndio de recursos pelo réu, apresentado aspectos de irreversibilidade (art. 300, § 3o, CPC), reputo prematuro o seu deferimento, fazendo-se necessária a dilação probatória, especialmente para demonstrar a efetiva responsabilidade civil do requerido.

Outrossim, os pedidos decretação da indisponibilidade dos bens do demandado e de expedição de ofício ao Bacen, com

ordem de suspensão da participação do réu em linhas de financiamento, também não devem ser acolhidos, pois, além de ausente evidência probatória de que o demandado esteja dilapidando o seu patrimônio no intuito de se furtar de eventual e futura obrigação indenizatória – logo, ausente a urgência da tutela –, tais medidas afiguram-se demasiadamente gravosas e desproporcionais, afetando a esfera jurídica do requerido em proporção que excede ao necessário e adequado até esse momento processual e no contexto fático ora vislumbrado.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar que o requerido se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente nos imóveis rurais aludidos na petição inicial (Fazendas Santa Maria, Bonita e Dida I, zona rural de Itaúba/MT), devendo suspender todas as atividades lesivas (pecuária, agricultura, psicultura, edificações, etc.) que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença do órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).”

Irresignado, insurge-se, o agravante.

Precipuamente, insta consignar que a insurgência recursal refere-se somente ao pedido liminar, para que seja determinado ao agravado, que proceda à recomposição da área degradada com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRA à SEMA/MT e a respectiva execução do referido PRA.

Fato é que, apesar de existirem extensos e numerosos argumentos de fato e de direito nas razões recursais, o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda afeta ao juízo de origem.

A antecipação dos efeitos da tutela, consoante norma inserta no art. 300, do CPC, exige a presença da probabilidade do direito
e
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, suficientes para que a formação do livre convencimento pelo juízo da verossimilhança das alegações, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Anote-se que tais condições, não podem ser analisadas isoladamente, de modo que, necessária a presença concomitante de ambos os requisitos legais.

Neste contexto, não se verifica,
in casu
, a presença dos elementos autorizadores da medida pretendida pelo
Parquet,
ora agravante, vez que ausente a comprovação de dano ambiental
concreto
causado pela atividade exercida pelo Agravado, ou conduta por ele praticada em sua propriedade, que seja nociva ao meio ambiente.

Isso porque, em que pese as infrações ambientais apontadas pelo órgão ministerial, oriundas de fiscalizações realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por meio de imagens de satélites, entendo ainda muito prematuro determinar a medida na forma postulada, ante a evidente necessidade de dilação probatória.

Além disso, tenho que a concessão desta medida, neste momento processual, além de influenciar na própria instrução para apurar os fatos, demanda dispêndio financeiro oneroso à parte agravada, sem a efetiva prova do dano apontado.

Frise-se, que não desconheço da relevância do pedido, ante a seriedade das questões que envolvem a proteção ambiental, de modo que, realmente, não se deve medir esforços para que sempre haja a devida preservação.

Quanto a isso, pelo que se depreende, a decisão recorrida decretou o embargo judicial das propriedades do agravante – (Fazendas Santa Maria, Bonita e Dida I, zona rural de Itaúba/MT), determinando

a suspensão de todas as atividades lesivas (pecuária, agricultura, psicultura, edificações, etc.) que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença do órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares.

Assim, denota-se que por ocasião da prolação da decisão liminar, restou deferido pelo juízo
a quo
, o embargo das atividades desenvolvidas na área rural em questão, razão pela qual, não entendo que seja razoável, em sede de juízo de cognição sumária,

além da determinação do embargo das atividades no local, determinar de imediato, a efetiva reparação do dano, sem a devida instrução probatória e sem o devido contraditório, até porque, conforme dito, não se sabe se realmente houve dano, bem como não se sabe se o dano, caso exista, foi efetivamente causado pelo agravante e ainda, não se sabe ao certo, a extensão do dano,

Diante disso, considerando a determinação dessa medida, entendo prematuro determinar a reparação do dano ambiental indicado, pois vislumbro a necessidade de instrução processual, a fim que de possa ser apurado o efetivo dano, bem como o agente causador e a sua extensão.

Ademais, este é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA PARA IMPOR OBRIGAÇÃO DE FAZER EM ÁREA CUJA TITULARIDADE É CONTESTADA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CORROBORAM AS RAZÕES DE RESISTÊNCIA DA PARTE OBRIGADA - RECURSO PROVIDO. A imposição de obrigação de fazer atinentes à conduta de reparação de dano ambiental implica a demonstração de provas concretas de existência da área degradada e do degradador, pois que o cumprimento da obrigação implica em ônus de toda ordem ao obrigado, podendo acarretar-lhe prejuízos de incerta ou difícil reparação.

(N.U 1010401-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO-FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS - EMPREENDIMENTO QUE ATUA COMO POUSADA E CAMPING EM ÁREA DE APP – CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE COM EFEITO DE ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO – PEDIDOS LIMINARES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA- REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA MÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0024149-78.2019.8.16.0000 - Morretes - Rel.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira - J. 17.03.2020)

(TJ-PR - AI: 00241497820198160000 PR 0024149-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 17/03/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA - DESPROVIMENTO. A controvérsia recursal diz respeito ao indeferimento do pedido de tutelas de urgência e evidência pleiteadas no bojo de Ação Civil Pública, quais sejam, obrigação de não fazer e obrigação de fazer. Imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nessa sede de cognição sumária, conclui-se que desde o último laudo pericial feito na área de preservação permanente, até a data de propositura da ação se passaram, ao menos, 02 (dois) anos e meio, de modo que não restam preenchido os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida. Para a concessão de tutela de evidência, necessário que a parte autora apresente de plano, conjunto probatório documental satisfatório para que infira extremamente provável o seu direito, de modo que a defesa seja previsivelmente inconsistente. Neste tópico replica-se a argumentação exposta à tutela de urgência, pois, se a probabilidade do direito não foi constada anteriormente, nesta sede de maior certeza, com mais razão não se vislumbra a possibilidade de deferimento, tendo em vista a necessária dilação probatória para constatação de violação do direito ambiental exposto na exordial. Desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000170789697001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/0018, Data de Publicação: 23/04/2018)

Importa consignar que, a determinação desta medida prejudicaria a efetiva apuração dos fatos e das questões acima mencionadas, já que o local, após a execução do plano de reparação, estaria modificado, sendo esta, mais uma razão pela qual não há como determinar ao agravante que promova, neste momento, a reparação do dano.

Oportuno registrar que a gravidade dos danos ambientais, objetos da ação, e os princípios que regem a matéria, notadamente o princípio da precaução, podem até indicar a probabilidade do direito invocado; contudo, os pedidos formulados pelo agravante representam medidas excessivas que exigem profunda análise da matéria e produção de provas, apenas possível com o devido contraditório e ampla defesa sob pena de eventual decisão favorável causar impactos ao agravante que poderia encontrar dificuldades na reversão da medida.

Diante disso, considerando o deferimento do embargo das atividades desenvolvidas no local, ou seja, a determinação da cessação da atividade que estaria causando o dano ambiental, bem como a necessidade de dilação probatória para se apurar a responsabilidade, o crime ambiental praticado, entendo excessivo e prematuro determinar a reparação do dano ambiental indicado em sede de juízo de cognição sumária.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020